Tribunal: TJPA
Processo: 0815531-38.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815531-38.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BRAZ & BRAZ LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO
. APELAÇÃO CÍVEL
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO PAGAMENTO DO IPVA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária, para anular o débito de IPVA do período posterior à alienação do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a alienante de veículo automotor permanece responsável solidariamente pelo pagamento do IPVA após a alienação, na hipótese de ausência de comunicação formal ao órgão de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pelo pagamento do IPVA decorre da propriedade do veículo, conforme art. 130 do CTN.

4. O art. 124, II, do CTN permite que a legislação estadual estabeleça responsabilidade solidária pelo tributo.

5. A Lei Estadual nº 6.017/96 e o Decreto nº 2.703/2006 do Estado do Pará impõem ao alienante que não comunica a transferência do veículo ao DETRAN a responsabilidade solidária pelo IPVA.

6. A jurisprudência do STJ (Tema 1118) corrobora a validade dessa previsão, desde que haja expressa previsão legal no Estado.

7. A recorrido não demonstrou ter realizado a comunicação da alienação ao DETRAN, o que impõe o reconhecimento de sua responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Apelação cível conhecida e provida.

______________

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 130 e 124, II; Lei Estadual nº 6.017/96, arts. 11 e 12, II e VII; Decreto Estadual nº 2.703/2006, art. 48.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1118; TJ-PA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de junho 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra BRAZ & BRAZ S.A., diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária (Proc. nº 0815531-38.2019.8.14.0301), ajuizada pela Apelada.

A sentença foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

"Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para anular as cobranças de IPVA e dos demais tributos incidentes, dos exercícios a partir de 2013 até a presente data, sobre a propriedade do veículo TOYOTA HILUX CD 4X4 PLACA JVQ 6558 RENAVAN 94250236-1, CHASSI N° 8AJFR22G284525022, em relação a autora, devendo o requerido providenciar as baixas necessárias.

Condeno o Requerido em custas processuais e em honorários advocatício, que fixo, nos termos do art. 85, §3º, do Código de Processo Civil (CPC), em 10% (dez por cento) do valor da causa. Consigno, todavia, com fulcro no art. 40, I, da Lei Estadual n.º 8.328/2015, deve ser reconhecida a isenção do pagamento de custas à Fazenda Pública"

Em suas razões, o Apelante sustenta a legalidade da cobrança do IPVA incidente sobre o veículo alienado pela Apelada, em razão da ausência de comunicação da venda ao DETRAN/PA, o que mantém a responsabilidade solidária do antigo proprietário, nos termos do art. 12, VII, da Lei Estadual nº 6.017/96, afastando-se a aplicabilidade da Súmula 585 do STJ.

Afirma que a sentença recorrida contrariou o entendimento sumulado do STJ ao declarar a solidariedade quanto a todos os débitos vencidos e requer a reforma do julgado para afastar sua responsabilidade pelo custeio das de IPVA e multas de trânsito.

Por fim, pugna pela inversão do ônus sucumbencial, com majoração da verba honorária nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11º, do CPC.

O Apelado apresentou contrarrazões aduzindo que o veículo foi efetivamente vendido, com documentação e pagamento comprovados nos autos.

Afirma que a responsabilidade pela transferência do veículo junto ao DETRAN era do comprador, e a não comunicação decorreu de fato alheio à vontade da recorrida (apreensão do veículo em Minas Gerais).

Assevera que a comunicação da venda foi realizada à SEFA/PA em 2016 por meio de processo administrativo, sendo negada a suspensão da cobrança com o argumento de que somente decisão judicial poderia reconhecer o direito.

O recurso foi distribuído ao Excelentíssimo Des. Mairton Marques Carneiro que recebeu o recurso apenas no efeito devolutivo. Contra esta decisão, o Estado do Pará opôs embargos de declaração.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por se tratar de causa que não demanda sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar a
responsabilidade solidária do alienante pelos débitos decorrentes de IPVA
, face a ausência de comunicação da transferência de propriedade no momento da venda.

Segundo previsto no art. 130 do Código Tributário Nacional, o fato gerador do IPVA advém da propriedade do veículo automotor, que se consuma com a tradição, senão vejamos:

Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.

Logo, em regra geral, a ausência de comunicação ao órgão competente acerca da alienação do veículo não gera responsabilidade tributária ao antigo proprietário em relação ao período posterior à alienação.

Inobstante, tal entendimento não se aplica quando a responsabilidade tributária do IPVA é prevista expressamente em lei, a teor do que estabelece o art. 124, II do CTN, in verbis:

Art. 124. São solidariamente obrigadas: (...)

II - as pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

Neste sentido, na ocasião do julgamento dos recursos especiais nº 1.881.788/SP, nº 1.937.040/RJ e nº 1.953.201/SP (Tema nº 1118/STJ), ao rito de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento jurisprudencial no sentido de que, na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, será solidária a sua responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em lei estadual.

Destarte, seguindo a orientação firmada no referenciado paradigma, aplica-se a legislação tributária do Estado do Pará, que traz regra específica sobre a responsabilidade solidária do alienante, sendo oportuno transcrever o disposto nos artigos 11, 12, II e VII da Lei Estadual nº 6.017/96 e art. 48 do Decreto nº 2.703/2006, in verbis:

Lei Estadual nº 6.017/96:

Art. 11. Contribuinte do imposto é o proprietário do veículo.

Art. 12. São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos:

(...)

II - O titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título;

(...)

VII - o alienante que não comunicar a alienação ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, com o adquirente;

(...)

Parágrafo único. A solidariedade prevista neste artigo não comporta benefício de ordem.

(...)

Decreto nº 2.703/2006:

Art. 48. No caso de alienação, fica facultado ao antigo proprietário comunicar, no prazo máximo de trinta dias a contar da data da transferência, ao órgão responsável pelo registro, matrícula, inscrição ou licenciamento a transferência de propriedade do veículo, hipótese em que ficará desonerado de qualquer responsabilidade quanto ao imposto, cujo fato gerador ocorra após tal comunicação, bem como em relação aos respectivos acréscimos moratórios e penalidades cabíveis.

Portanto, na ausência de comunicação sobre a alienação ao Departamento de Trânsito competente, o bem continua sob propriedade do alienante, que responderá solidariamente pela obrigação do imposto em relação ao período posterior à venda, juntamente com o adquirente.

Assim se consolidou a jurisprudência deste E. Tribunal, a conferir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
IPVA. COBRANÇA EM FACE DA EX-PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. SOLIDARIEDADE CONFIGURADA QUANDO NÃO HOUVER A COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO EM LEI. AUTORA QUE NÃO COMUNICOU A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO AO DETRAN.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I- Cuida-se de ação anulatória de débito fiscal de IPVA de período posterior a alienação do veículo.

II- O Juízo de piso julgou improcedente a ação, tendo em vista que a autora não comprovou que, de fato, não era mais proprietária do veículo nos exercícios de 2012 a 2016, que originaram o débito fiscal.

III- Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante e havendo previsão expressa em lei estadual, a responsabilidade tributária do alienante pelo pagamento do IPVA será solidária.

IV- A Lei Estadual nº 6.017/96, em seus artigos 11, 12, I e II, e o Decreto nº 2.703/2006, em seu art. 48, estabelecem norma especifica sobre a responsabilidade solidária do antigo proprietário do bem.

V- No caso dos autos, a autora não demonstrou que cumpriu com o dever de informar ao Detran/PA sobre a alienação do veículo, dentro do prazo legal estipulado (30 dias), sendo solidariamente responsável pelo débito.

VI- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida na integra.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0845125-34.2018.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
COBRANÇA DE IPVA. PERÍODO POSTERIOR À ALIENAÇÃO. NÃO COMUNICAÇÃO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI ESTADUAL. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ, SEGUIDO, "IPSIS LITTERIS", POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO § 2º DO ARTIGO 1.021 DO CPC. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0815491-47.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/07/2024)

Com efeito, embora o recorrido tenha alienado o automóvel a terceiro,

não comprovou que houve a comunicação e o registro da alienação junto ao Departamento de Trânsito – DETRAN,
impondo-se o reconhecimento da responsabilidade solidária pela obrigação de pagamento do IPVA em relação ao período posterior à venda, juntamente com o adquirente, nos termos da legislação tributária do Estado.

Registra-se que a comunicação à SEFA aduzida pelo Recorrente não atende ao requisito previsto na legislação estadual acerca da necessidade de comunicação da venda ao órgão de trânsito. Outrossim, não há informações de que a alegada impossibilidade de comunicação em decorrência da apreensão do bem tenha sido informada ao órgão de trânsito.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos da fundamentação.

Em razão da reforma da sentença inverto os ônus de sucumbência e condeno o apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Diante do presente julgamento, fica prejudicada a análise dos embargos de declaração opostos contra a decisão que recebeu o recurso apenas no efeito devolutivo.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém (PA), 09 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 16/06/2025